Tribunal: TJSP
Processo: 1006186-83.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, que declarou o débito inexigível – Recurso do autor, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ – Anotação concomitante cuja ilegitimidade foi reconhecida em sentença – Danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência, que declarou o débito inexigível – Recurso do autor, pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ – Anotação concomitante cuja ilegitimidade foi reconhecida em sentença – Danos morais configurados – Fixação do quantum em R$5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios fixados, na origem, por equidade, em conformidade com o art. 85, §§2o e 8o, do CPC – Todavia, em virtude da sucumbência integral do réu, este deverá arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência e verba honorária fixada sobre o valor da condenação – Sentença reformada em parte – Recurso provido, com redistribuição da sucumbência.